Tribunal: TJDFT
Processo: 0707135-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707135-78.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18135481) opostos por JOAO BATISTA DOS SANTOS ANDRADE contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de Acórdão (ID 17773636) que deu provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:28:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador